Tribunal: TJPA
Processo: 0018696-49.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018696-49.2007.8.14.0301

APELANTE: EDITORA ABRIL S.A.

APELADO: ANA JULIA DE VASCONCELOS CAREPA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0018696-49.2007.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: ABRIL COMUNICAÇÕES S/A.

ADVOGADO: LUIS FELIPE BAPTISTA LUZ - OAB/SP 160.547.

AGRAVADA: ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA.

ADVOGADO: JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS – OAB/PA Nº 7.770.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA. VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de indenização por danos morais. A parte recorrente alega nulidade do julgamento monocrático por afronta ao princípio da colegialidade e, no mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais). A ação originou-se de matéria jornalística publicada pela Revista Veja em 25/04/2007, intitulada "Governadora muito família", que teria violado a intimidade e maculado a imagem da autora, então Governadora do Estado do Pará.

II. Questão em discussão

2, Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático da apelação ofende o princípio da colegialidade; (ii) saber se houve violação ao direito à honra e à imagem da autora pela matéria jornalística; e (iii) saber se o valor da indenização arbitrado (R$ 100.000,00) se mostra desproporcional ou desarrazoado.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 133, inc. XI, "d", e inc. XII, "d", do Regimento Interno do TJPA, que autoriza o relator a negar ou dar provimento ao recurso quando a decisão estiver apoiada em jurisprudência dominante do próprio Tribunal ou de Cortes Superiores, objetivando racionalizar a prestação jurisdicional.

4. A interposição do agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado, sanando eventual irregularidade do julgamento monocrático, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

5. A colisão entre direitos fundamentais (liberdade de expressão e informação versus direito à imagem e à intimidade) deve ser solucionada mediante ponderação, não possuindo os direitos à informação e à livre manifestação de pensamento caráter absoluto.

6. A matéria jornalística ultrapassou os limites do exercício regular da atividade informativa ao utilizar expressões de caráter pejorativo e difamatório ("caiu na night", "xô, galinha"), com evidente intenção de macular a imagem da autora, caracterizando dano moral indenizável.

7. O quantum indenizatório de R$ 100.000,00 foi arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de culpa, a extensão do dano, a condição socioeconômica das partes e a repercussão nacional da ofensa contra pessoa de notória vida pública.

8. O valor encontra respaldo na jurisprudência do STJ em casos análogos, não justificando a sua alteração em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente.

Tese de julgamento: "1. É legítimo o julgamento monocrático de apelação quando fundamentado em jurisprudência dominante do Tribunal ou de Cortes Superiores, nos termos do Regimento Interno, sendo que a interposição de agravo interno devolve a matéria ao colegiado, sanando eventual irregularidade. 2. Configura dano moral indenizável a publicação jornalística que, sob o pretexto de informar, utiliza expressões de caráter pejorativo e difamatório com o intuito de macular a imagem de pessoa pública, ultrapassando os limites da liberdade de expressão. 3. O quantum indenizatório de R$ 100.000,00 por danos morais decorrentes de matéria jornalística ofensiva contra autoridade pública mostra-se razoável e proporcional quando observados os critérios da extensão do dano, repercussão da ofensa e condição econômica das partes."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XI; art. 220, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 932, VII; RITJPA, art. 133, XI, "d", e XII, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n° 1.676.393/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.11.2017, DJe 13.11.2017; STJ, REsp n° 1.567.988/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 13.11.2018, DJe 20.11.2018; STJ, REsp n° 1.215.294/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 11.02.2014; STJ, REsp n° 259.816/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 27.11.2000; STJ, AgInt no AREsp n° 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2017, DJe 14.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (
15
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0018696-49.2007.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ABRIL COMUNICAÇÕES S/A.

ADVOGADO:
LUIS FELIPE BAPTISTA LUZ - OAB/SP 160.547.

AGRAVADA:
ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA.

ADVOGADO:
JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS – OAB/PA Nº 7.770.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
ABRIL COMUNICAÇÕES S/A,
em face de
ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA
contra a decisão monocrática deste relator
Id. 15745908 pag. 1/5,

que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, em preliminar alega a impossibilidade de julgamento monocrático, ante afronta o princípio da colegialidade, no mérito requer seja julgado procedente a apelação interposta e reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos da inicial.

Caso assim não se entenda, roga-se pela minoração do quantum indenizatório.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id. 16884163.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA. VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de indenização por danos morais. A parte recorrente alega nulidade do julgamento monocrático por afronta ao princípio da colegialidade e, no mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais). A ação originou-se de matéria jornalística publicada pela Revista Veja em 25/04/2007, intitulada "Governadora muito família", que teria violado a intimidade e maculado a imagem da autora, então Governadora do Estado do Pará.

II. Questão em discussão

2, Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático da apelação ofende o princípio da colegialidade; (ii) saber se houve violação ao direito à honra e à imagem da autora pela matéria jornalística; e (iii) saber se o valor da indenização arbitrado (R$ 100.000,00) se mostra desproporcional ou desarrazoado.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 133, inc. XI, "d", e inc. XII, "d", do Regimento Interno do TJPA, que autoriza o relator a negar ou dar provimento ao recurso quando a decisão estiver apoiada em jurisprudência dominante do próprio Tribunal ou de Cortes Superiores, objetivando racionalizar a prestação jurisdicional.

4. A interposição do agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado, sanando eventual irregularidade do julgamento monocrático, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

5. A colisão entre direitos fundamentais (liberdade de expressão e informação versus direito à imagem e à intimidade) deve ser solucionada mediante ponderação, não possuindo os direitos à informação e à livre manifestação de pensamento caráter absoluto.

6. A matéria jornalística ultrapassou os limites do exercício regular da atividade informativa ao utilizar expressões de caráter pejorativo e difamatório ("caiu na night", "xô, galinha"), com evidente intenção de macular a imagem da autora, caracterizando dano moral indenizável.

7. O quantum indenizatório de R$ 100.000,00 foi arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de culpa, a extensão do dano, a condição socioeconômica das partes e a repercussão nacional da ofensa contra pessoa de notória vida pública.

8. O valor encontra respaldo na jurisprudência do STJ em casos análogos, não justificando a sua alteração em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente.

Tese de julgamento
: "1. É legítimo o julgamento monocrático de apelação quando fundamentado em jurisprudência dominante do Tribunal ou de Cortes Superiores, nos termos do Regimento Interno, sendo que a interposição de agravo interno devolve a matéria ao colegiado, sanando eventual irregularidade. 2. Configura dano moral indenizável a publicação jornalística que, sob o pretexto de informar, utiliza expressões de caráter pejorativo e difamatório com o intuito de macular a imagem de pessoa pública, ultrapassando os limites da liberdade de expressão. 3. O quantum indenizatório de R$ 100.000,00 por danos morais decorrentes de matéria jornalística ofensiva contra autoridade pública mostra-se razoável e proporcional quando observados os critérios da extensão do dano, repercussão da ofensa e condição econômica das partes."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XI; art. 220, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 932, VII; RITJPA, art. 133, XI, "d", e XII, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n° 1.676.393/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.11.2017, DJe 13.11.2017; STJ, REsp n° 1.567.988/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 13.11.2018, DJe 20.11.2018; STJ, REsp n° 1.215.294/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 11.02.2014; STJ, REsp n° 259.816/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 27.11.2000; STJ, AgInt no AREsp n° 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2017, DJe 14.09.2017.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id

15745908 pag. 1/5.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno, alegando a nulidade da decisão monocrática proferida, tendo em vista a impossibilidade de julgamento monocrático, ante afronta o princípio da colegialidade, no mérito requer seja julgado procedente a apelação interposta e reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos da inicial.
Caso assim não se entenda, roga-se pela minoração do quantum indenizatório.

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (
AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017
).

No que tange os demais argumentos, apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, mantenho o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, no tocante a existência do dano moral, e a fim de evitar tautologia, transcrevo trecho da sentença,
in verbis
:

Alega a autora que na revista “Veja”, publicação semanal da Editora Abril S/A, datada de 25 de abril de 2007, foi estampada matéria intitulada “Governadora muito família”, com subtítulo “Contrastando com uma safra de bons governadores, Ana Júlia Carepa só quer saber de dar felicidade a seus parentes e amigos”.

Que o repórter Victor de Martino expôs violentamente a intimidade da requerente, com o intuito único de exacerbar o artigo de caráter agressivo. Que citou fatos distorcidos da vida pessoal da autora, como seus relacionamentos passados e presentes, misturando-os com a carreira política para dar ares de ser uma mulher corrupta, boêmia, ligada a festas e flertes constantes.

Que o repórter usou palavras com sentido pejorativo na intenção de macular a imagem de pessoa pública da autora no cenário nacional. Que quis ferir gratuitamente a moral da requerente. Que a matéria faz referência a um adesivo que teria circulado em Belém durante a campanha eleitoral com a frase “Xô, galinha”, entretanto tal adesivo nunca teria existido.

[...]

Em alguns acontecimentos, provado o fato danoso, surge como conclusão inafastável e independente de outras provas a obrigação de reparação dos danos morais.

Do mesmo modo, entendo que se pode concluir que, uma vez provada a violação de direitos da personalidade, surgirá em seu benefício, ipso facto, o reconhecimento da indenização dos danos morais independentemente da análise subjetiva do sentimento do ofendido ou da produção de outras provas.

Ademais, por se tratar-se de pessoa com vida pública, torna-se fato notório a importância dada à existência de eventos danosos a sua imagem.

Cumpre-se salientar que no caso em concreto verificou-se a colisão entre dois direitos fundamentais, quais sejam, de um lado, o direito à imagem e à inviolabilidade da intimidade e da vida privada e, de outro, o direito à informação e à liberdade de expressão, constitucionalmente protegidos ao artigo 5º, inciso XI e X e artigo 220, §1º e 2º.

De fato, ao analisar a matéria da revista VEJA, constata-se a intenção de macular a imagem da apelada, quando aduziu que “
A governadora costumava relacionar o fim do segundo casamento com sua emancipação pessoal. Uma vez separada, ela caiu na night. Ao som de forró e brega (no Pará isso não é adjetivo, mas gênero musical), Ana Júlia passou a exibir em bares e boates seu talento de dançarina. Muitos caíram apaixonados. Um deles fisgou o coração da então senadora, deixando de ser “ficante” para tornar-se namorado oficial – o piloto de avião Mário Fernando Costa. E bota oficial nisso: a governadora muito família empregou-o como administrador do hangar do estado. A desenvoltura de Ana Júlia na noite de Belém acabou sendo alvo de ataques durante a campanha para governador. Até hoje, Ana Júlia se ressente de adesivos coma frase “Xô, galinha”, distribuídos na capital paraense. Depois de vencer nas urnas, para evitar a condenável associação com a ave, ela trocou a residência oficial, a Granja do Icuí, por uma casa alugada pelo governo paraense”

– fls. ID Num. 2327357.

E com o intuito de se verificar referidas ofensas, trago a matéria a seguir

Dito isto, destaco que a orientação do C. STJ é de que os direitos à informação e a livre manifestação de pensamento não possuem caráter absoluto, encontrando limites na legislação infraconstitucional nas garantias constitucionais essenciais à concretização da dignidade da pessoa humana, conforme se pode verificar no
REsp 1676393/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017.

Ressalto também que mesmo no desempenho da função jornalística, as empresas de comunicação não podem descurar de seu compromisso com a veracidade dos fatos ou assumir uma postura injuriosa
ou difamatória ao divulgar fatos que possam macular a integridade moral do indivíduo,
motivo pelo qual, ante as particularidades do caso, entendo pela existência do referido dano moral
.

Quanto à pretensão de minoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco que referidos valores são arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, se o arbitramento do valor da compensação por danos morais foi realizado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico do recorrido e, ainda, ao porte econômico do recorrente, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, fazendo uso de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, o STJ tem por coerente a prestação jurisdicional fornecida (RESP 259.816/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 27/11/2000).

No caso dos autos, as ofensas foram dirigidas a então Governadora do Estado do Pará, devendo ser mantido o patamar arbitrado pelo juízo
a quo
.

De ressaltar que este
quantum
(R$ 100.000,00 – cem mil reais), a título de Danos Morais, já foi devidamente mantido pelo C. STJ, conforme se pode depreender do REsp n. 1.567.988/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 20/11/2018.

E como reforço, destaco que, apreciando casos análogos, a 3ª Turma do C. STJ já se manifestou no sentido de considerar razoável e proporcional o mesmo
quantum
indenizatório arbitrado nos presentes autos: REsp 1676393/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 13/11/2017 e REsp 1215294/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 11/02/2014.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador.

É como voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/06/2026